Tribunal: TJPA
Processo: 0010451-15.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010451-15.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão decorrente da não sujeição da sentença à Remessa Necessária, em observância ao preconizado pelo art. 496, inciso I, do CPC e da Súmula nº 490 do STJ, não obstante, não há que se falar em nulidade do Acórdão. Precedentes.

3.

Inexistência de qualquer vício no que diz respeito à correção do valor da causa. Matéria devidamente enfrentada.

4.

Também há omissão no tocante à aplicabilidade da tese firmada pelo STF nos autos do RE nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), consoante preconiza o art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

5.

A despeito de estar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado.

6.

Recurso

CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer as omissões suscitadas pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 2689660, que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita que o julgado foi omisso no que se refere à sujeição do feito ao Reexame Necessário, na forma da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça e art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), e à necessidade de correção de ofício do valor da causa.

Ademais, suscita omissão por ausência de manifestação a respeito do Tema 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.178 em sede de Repercussão Geral, na esteira do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 3218409).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 2689660, que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e ao do Município de Altamira.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, assiste razão ao embargante quanto à omissão decorrente da não sujeição da sentença à Remessa Necessária, em observância ao preconizado pelo art. 496, inciso I, do CPC
[1]
e da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
.

Não obstante, não há que se falar em nulidade do Acórdão, uma vez que toda a matéria discutida nos autos foi apreciada por este juízo
ad quem
por ocasião do julgamento dos recursos de Apelação do embargante e do Município de Altamira, de modo que não houve qualquer prejuízo aos entes públicos. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 475, I, II, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de reparação de danos proposta por ELIZABETH VILELA GALVAO GOMES E ESPOSO contra o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, em que se requer indenização por danos causados ao imóvel dos requerentes por rompimento de adutora e ressarcimento dos aluguéis pagos no período de reforma do bem. Sentença julgando procedente o pedido, sob o fundamento de que restaram provados o nexo causal entre o rompimento da tubulação de água e os danos causados ao imóvel. Interposta apelação pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, substituto processual da extinta autarquia municipal, o TJES negou-lhe provimento por entender que não merece anulação a sentença que deixou de efetuar a remessa necessária se houve recurso voluntário que possibilitou à segunda instância reanalisar a causa e que o ônus de comprovar qualquer excludente da responsabilidade objetiva do Estado é da pessoa jurídica de direito público. Recurso especial do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM alegando violação do art. 475 do CPC, em razão do dispositivo que prevê a necessidade de remessa dos autos à segunda instância pelo juiz prolator da sentença. Contra-razões não apresentadas.

2.
Havendo ocorrido a interposição do recurso de apelação restou suprida a ausência de remessa oficial a ser feita pela sentença apelada
. Nesse aspecto, o Tribunal de apelação supriu a omissão pois considerou como interposta a remessa de ofício e analisou a matéria, não advindo nenhum prejuízo ao Município apelante.

3. Recurso especial ao qual se nega provimento.

(STJ - REsp: 713747 ES 2005/0001482-1, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 05/05/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/06/2005 p. 273) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AFASTADA A NULIDADE DO TÍTULO – REEXAME NECESSÁRIO POR VIA OBLÍQUA.

1.
A ausência do exame necessário foi suprida por força da apelação, na fase de liquidação, quando o Tribunal examinou o processo por inteiro.

2. Postergação da data dos juros moratórios para a data em que há, nos autos, a certidão do trânsito em julgado da decisão.

3. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte parcialmente provido.

(STJ - REsp: 804815 PE 2005/0209711-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/04/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 21/05/2007 p. 559) (grifo nosso)

Relativamente à correção do valor da causa, imperioso ressaltar que restou expressamente consignado no voto da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, que tal matéria deveria ter sido alegada em preliminar da Contestação, na forma do art. 293 e 337, inciso III, do CPC, motivo pelo qual não seria cabível a sua análise em sede de Apelação por incidência da preclusão.

Desta feita, não se vislumbra qualquer vício nesse tocante a ensejar a alteração do julgado.

Outra hipótese de omissão prevista pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

Assim, também assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão pela ausência de manifestação acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral),
in verbis
:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A despeito de estar configurada a omissão, verifico que tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado, tendo em vista que o cerne da tese consiste no reconhecimento da existência de responsabilidade solidária entre União, Estados e Munícipios para a promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, questão que foi devidamente abordada no voto da então Relatora.

O outro ponto estabelecido pela tese foi a previsão de que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação objeto da demanda de acordo com as regras de repartição de competências entre os entes da federação.

Acerca de tal direcionamento, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Nesse sentido, não vislumbro fundamentos para que seja afastada a obrigação atribuída ao Estado do Pará e ao Município de Altamira no
decisum
de primeiro grau, confirmado pelo Acórdão ora embargado, quanto ao atendimento/tratamento de André dos Santos Vieira.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer as omissões suscitadas pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...)

[2]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 27/09/2023